Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708140-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO Em consulta processual realizada nesta data, verifico que o processo originário foi sentenciado. Além disso, nos autos do processo 0737101-63.2020.8.07.0000, proferi decisão deferindo parcialmente o efeito suspensivo ao apelo da agravante, CEB Distribuição S.A., devendo as demais matérias serem analisadas no julgamento daquele recurso. Assim, julgo prejudicado o presente agravo. P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator